Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-10.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702549-10.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DEUSLETE VIEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de substituição processual (ID 67251033) da parte AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S/A, haja vista a cessão de crédito objeto da demanda. Nada a prover quanto ao pedido de restituição dos prazos, ante a falta de amparo legal. Além disso, conforme certidão ID 66837483, a Apelante registrou ciência do acórdão ID 66404608, a partir da qual já iniciou o prazo para eventual recurso. À Secretaria para cadastramento da parte e de seus advogados nos autos. Brasília, 16 de dezembro de 2024 13:28:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador